Tribunal: TJSP
Processo: 1007926-25.2025.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória por danos materiais e morais. Saldo vinculado ao PASEP. Preliminar. Afastada. Inconformismo da Autora. Requer seja afastado o reconhecimento da prescrição e a condenação da Apelada ao pagamento dos valores devidos. Não acolhimento. Prescrição. Ocorrência. Desídia da Autora que deixou transcorrer o prazo prescricional de 10 (dez) anos (artigo 205, do Código

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação Indenizatória por danos materiais e morais. Saldo vinculado ao PASEP. Preliminar. Afastada. Inconformismo da Autora. Requer seja afastado o reconhecimento da prescrição e a condenação da Apelada ao pagamento dos valores devidos. Não acolhimento. Prescrição. Ocorrência. Desídia da Autora que deixou transcorrer o prazo prescricional de 10 (dez) anos (artigo 205, do Código Civil). Inteligência do entendimento consolidado no tema 1.150 do c. STJ. Prescrição decenal, contada a partir da ciência dos desfalques. Autora que tomou ciência na data em que sacou o saldo principal em 30/06/1995. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.